Tribunal: STF
Processo: HC 193867
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sonegação fiscal. Fixação da pena. Questão não debatida pelo Superior Tribunal de Justiça. Configurada inadmissível supressão de instância. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento.